Tribunal: STF
Processo: ARE 1254772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário – ARE, interpostos por R.M. e R.R.C., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 11, e-STJ, fls. 2.610/2.611):



    DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TIPICIDADE. GESTÃO FRAUDULENTA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. DOSIMETRIA.



    1. Imputado à parte ré a prática de gestão fraudulenta, tipificada no artigo 4° da Lei 7.492/1986.



    2. Rejeitadas as preliminares de ausência de correlação entre acusação e sentença e de cerceamento de defesa.



    3. Devidamente comprovada nos autos a materialidade do delito atribuído à parte ré.



    4. Devidamente comprovada nos autos a autoria do delito atribuído à parte ré.



    5. Verifica-se que a parte ré teve deliberadamente a intenção de praticar o crime de gestão fraudulenta, tipificada no artigo 4° da Lei 7.492/1986.



    6. Parcial provimento às apelações somente para reduzir as penas de multa, e de ofício, alterada a destinação das prestações pecuniárias.



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados, conforme ementa a seguir transcrita (Doc. 12, e-STJ, fls. 2.698/2.699):



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, DE CONTRADIÇÃO E DE OBSCURIDADE. 



    1. Dispõe o art. 619 do Código de Processo penal serem cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. In casu, constata-se a inocorrência de omissão, de contradição, ou de obscuridade.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    Após, foram opostos novos Embargos por R.M, também rejeitados nos termos seguintes (Doc. 12, e-STJ, fls. 2.769/2.770):



    PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, DE CONTRADIÇÃO E DE OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS .



    1. Dispõe o art. 619 do Código de Processo penal serem cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. In casu, constata-se a inocorrência de omissão, de contradição, ou de obscuridade.



    3. Não se conhece dos embargos de declaração quanto à alegação de manutenção, pelo acórdão em que foram julgados os recursos de apelação, de um suposto cerceamento de defesa perpetrado pelo Juízo Sentenciante, consistente no indeferimento de diligência requerida pela parte, uma vez que, além de não se constatar qualquer vício naquele decisum neste ponto - eis que a matéria foi expressamente enfrentada, como o próprio embargante admite, sem que conste qualquer ambiguidade, obscuridade ou contradição -, o corréu opôs embargos de declaração contra aquele acórdão sem suscitar qualquer vício a esse respeito, operando-se a preclusão.



    4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados. 



    Na sequência, R.M. interpôs apelo extremo, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual defende a tempestividade, o prequestionamento e repercussão geral da matéria. Aduz, em linhas gerais, que (a) o acórdão recorrido, no momento da supressão do comando do artigo 402, do Código de Processo Penal, esbarrou em patente afronta ao Princípio do Devido Processo Legal, encartado no artigo 5°, LVI, da Constituição Federal; (b) o Recorrente já possui mais de 70 (setenta) anos de idade, ou seja, conforme o comando reitor contido no artigo 115, do Código de Processo Penal, a prescrição seria computada pela sua metade, aliado ao comando imposto no artigo 109, inciso III, do Digesto Punitivo; (c) ainda, é imperioso destacar que o Ministério Público Federal não recorreu da sentença condenatória, tendo o trânsito em julgado ocorrido cinco dias após a publicação da r. decisão (13/05/2011). Portanto, do decreto condenatório até a presente data, ultrapassam os necessários seis anos de lapso temporal, configurando, desta forma, a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa.



    Assim, pede ao final o reconhecimento da prescrição etária em sua modalidade retroativa, Conforme dispõe os artigos 109, III e 115 do Código Penal, assentando o posicionamento anteriormente firmado no plenário desta corte (Doc. 12, e-STJ, fls. 2.799/2.816). 



    O Tribunal a quo o inadmitiu, sob os fundamentos de que (a), quanto à suposta negativa de vigência a dispositivos da legislação infraconstitucional, evidencia-se a manifesta inadequação da presente via recursal; e (b) incide o óbice da Súmula 284/STF.



    No Agravo, o recorrente, em síntese, ataca especificamente os aludidos argumentos (Doc. 12, e-STJ, fls. 2.935/2.941).



    Por sua vez, R.R.C. interpôs Recurso Extraordinário - RE, com amparo no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal, no qual destaca a repercussão geral da questão constitucional recorrida e o prequestionamento da matéria. Sublinha, em síntese: (a) nas razões de apelação, destacou-se a ilegalidade na aplicação da pena por afronta direta ao artigo 5°, XLVI, da Constituição Federal, uma vez que o magistrado de piso, mesmo após reconhecer em aclaratórios que o ora RECORRENTE não auferiu lucro algum com as operações descritas na denúncia, aplicou-lhe sanção exatamente igual a de outros acusados que delas teriam se beneficiado financeiramente; (b) indiscutivelmente adotou-se no presente caso dois pesos e duas medidas para idênticas situações, circunstância que viola frontalmente o artigo 5°, caput, da Constituição Federal, cujo teor é tratar igualmente os iguais e os desiguais na exata medida de suas desigualdades. 



    Ao fim, pede o provimento do Apelo, com a finalidade de ser declarada a absolvição do RECORRENTE, igualando-o aos demais réus que realizaram a mesma conduta delitiva que lhe atribuída (Doc. 12, e-STJ, fls. 2.733/2.750).



    O Tribunal a quo inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a), em relação às alegações de violação ao princípio constitucional invocado - devido processo legal - exsurge manifesta a falta de plausibilidade recursal, porquanto, a fim de se verificar eventual ofensa a tal postulado, há que se examinar, antes, se houve contrariedade a dispositivos da legislação infraconstitucional; e (b) descabida a alegação de ocorrência da prescrição e, por conseguinte, a pretensa negativa de vigência aos arts. 109, III e 115, ambos do CP (Doc. 12, e-STJ, fls. 2.892/2.900). 



    O recorrente apresentou Agravo no qual impugnou especificamente os supracitados óbices (Doc. 12, e-STJ, fls. 2.947/2.963).



    Outrossim, R.R.C. Interpôs Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim ementado (e-STJ, fl. 3.250).



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GESTÃO FRAUDULENTA. ATIPICIDADE DA CONDUTA E EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ALEGAÇÕES. REEXAME DE PROVAS. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A verificação da alegação de atipicidade da conduta enseja o reexame de todo o material cognitivo, o qual serviu de substrato para a condenação, providência incompatível com o recurso especial.



    2. O simples fato de cumprir a determinação de pessoa com ascendência funcional, de per si, não significa que haverá a incidência de causa excludente de culpabilidade, mormente quando os fatos indicam a plena consciência do réu quanto à ilicitude do fato.



    3. A fixação da pena acima do mínimo legal, em patamar que não se mostra desproporcional, é justificada quando o acórdão se vale de duas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, sobretudo pelo fato de que a prática delituosa resultou em efeitos danosos ao sistema financeiro. 4. É de ser afastada a incidência da prescrição da pretensão punitiva quando não implementado o lapso de tempo previsto no art. 109, IV, do CP entre os marcos interruptivos.



    5. Agravo regimental não provido.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, R.R.C. defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, II, XL e XXXVI, da CF/88. Argumenta, em linhas gerais, que (a), ao afastar a ocorrência da prescrição de crime supostamente praticado no longínquo ano de 1999 com base em entendimento jurisprudencial formado em 2015 e 2020, o acórdão recorrido atentou frontal e diretamente contra os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da irretroatividade da lei pena in malam partem, positivados na Carta Magna em seu artigo 5º, II, XXXVI e LIV o atual entendimento de que o acórdão que confirma a sentença de primeiro grau é marco interruptivo do lapso prescricional e que há formação da coisa julgada pela não admissão do recurso especial não existiam, nem na época em que o crime foi supostamente praticado (1999), nem por ocasião da prolação da sentença condenatória (2011); (b) ao aplicar entendimento jurisprudencial prejudicial ao réu retroativamente, sem que houvesse modulação de seus efeitos pela Suprema Corte, representa ao mesmo tempo violação à segurança jurídica e à irretroatividade da lei penal in malam partem, ferindo de morte os dispositivos constitucionais acima invocados; e (c) considerando que o [RECORRENTE] foi condenado a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão e já se passaram mais de 08 (oito) anos entre a publicação da sentença (06/05/2011) e a presente data, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com base nos artigos 109, IV, 110, § 1º, e 117, IV e V, todos do Código Penal, sob pena de malferimento aos dispositivos constitucionais ora suscitados (e-STJ, fls. 3.262/3.281).



    O STJ, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, Rel. Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário, no que diz respeito à apontada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, nos termos do art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC. Quanto ao ponto remanescente, inadmitiu o recurso ao fundamento que o STJ acompanhou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (e-STJ, fls. 3.314/3.317).



    No Agravo, o recorrente defende: o reclamo não foi interposto para questionar se o acórdão confirmatório de condenação pode ser ou não considerado marco interruptivo da prescrição. Esta é uma matéria realmente já pacificada. O objeto do apelo raro diz respeito a necessidade da modulação dos efeitos desse entendimento jurisprudencial pacificado para que ele não retroaja para prejudicar a situação do ora AGRAVANTE.



    Ao final, requer o conhecimento do Agravo para que seja conferido regular processamento e provimento ao Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 3.326/3.329).



    É o relatório. DECIDO.



    - DO RECURSO INTERPOSTO POR R.M CONTRA O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Especificamente quanto a alegada violação ao art. 5º, inciso LVI, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, assim concluiu a respeito da não ocorrência da prescrição no presente caso do recorrente:



    Em relação aos embargos de Ricardo Mansur, observo o seguinte. 



    Prevê o artigo 115 do CP: 



    Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. 



    Segundo a Jurisprudência majoritária do STF, a interpretação do artigo 115 do CP deve ser literal. 



    Neste sentido: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO VIA FAX (CÓPIA). ORIGINAL NÃO APRESENTADO. RECURSO INEXISTENTE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE COM IDADE INFERIOR A 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. 



    1. É considerado inexistente o recurso quando, interposto por fac-símile, a petição original não é apresentada no quinquídio adicional conferido pelo art. 2° da Lei n° 9.800/99.



    2. Segundo a jurisprudência majoritária da Corte, a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória, conforme interpretação literal do referido dispositivo legal.



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece. (RE 1045217 AgRED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 27-04-2018 PUBLIC 30-04-2018)



    Assim, não há como acolher essa alegação de Ricardo Mansur. 



    Trata-se de matéria situada, portanto, no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    - DO RECURSO INTERPOSTO POR R.R.C. CONTRA O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, com relação à suposta infringência ao art. 5º, caput, e LVI, da CF/88, como bem observado pelo Juízo a quo, incide óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois houve a mera indicação genérica do artigo como supostamente violado, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação do indicado dispositivo constitucional, no que consistiria a alegada violação direta a ele.



    Por fim, quanto à pretensão do recorrente, no sentido de ser declarada sua absolvição, no ponto, a reforma do acórdão passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência inviável em sede recursal extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.108.229-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)



    - DO RECURSO INTERPOSTO POR R.R.C. CONTRA O ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



    Registre-se, de início, que a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação às normas insertas no art. 5º, LV e LVII, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao ponto remanescente, razão não assiste ao recorrente. Isso porque, na hipótese, inexiste violação ao princípio da irretroatividade, considerando-se o posicionamento adotado por esta SUPREMA CORTE no HC 176.473/RR (DJe de 10/9/2020, de minha relatoria), assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (HC 176473, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 10/9/2020).



    Como bem observado pelo Ministério Público Federal em suas contrarrazões ao Agravo interposto pelo recorrente, o princípio da irretroatividade estampado no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, somente se aplica à lei em sentido estrito e não à jurisprudência (e-STJ, fl.3.347). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    II – Inaplicabilidade do princípio da irretroatividade da lei, por não tratar-se de mudança normativa. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE 1.288.179-AgR-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020).



    Por fim, ressalte-se que, na ocasião do julgamento do HC 176.473/RR, esta SUPREMA CORTE não se debruçou acerca da modulação do efeitos da decisão tomada pelo Plenário, de maneira que o aludido precedente se aplica ao presente caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente